Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESNECESSIDADE DE ENTREGA EFETIVA. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão não se pode exigir do credor fiduciário mais do que o envio da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciante.
II. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de ter sido devolvida com a rubrica “ausente” não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora, presente os deveres de boa-fé e probidade contratual.
III. Apelação conhecida e provida.